Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Narra o recorrente que compareceu no estabelecimento do banco recorrido com o objetivo de receber benefício previdenciário, oportunidade em que a instituição financeira, aproveitando de sua inocência e fragilidade, lhe impôs a abertura de uma conta corrente com tarifas de prestação de serviços. Assevera que é idoso e que foi ludibriado a assinar vários documentos por adesão, com letras pequenas. Requer a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46109436). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 46109441). Contrarrazões apresentadas (ID 46109448).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).
5. Exige também que os contratos de adesão escritos sejam redigidos com destaque de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
6. No caso, em que pese a alegação do recorrente de que foi ludibriado a assinar contrato de adesão com letras pequenas, o banco juntou contratos assinados pela parte recorrente (ID 46109401 a ID 46109410), redigidos de forma detalhada, clara e em letras visíveis. Inclusive com campo de opção do consumidor em destaque e preenchidos em preto. É possível notar também vários produtos e serviços não autorizados pelo consumidor, tais como “Seguro Mais Proteção”, “Seguro Proteção Melhor Idade”, “Seguro Prestamista”, entre outros. Assim, a alegação de que a instituição financeira quis se aproveitar da hipossuficiência do consumidor não é suficiente para viciar o consentimento da parte, visto que se assim o fosse, todos os serviços bancários disponíveis no contrato seriam impostos ao consumidor, o que não ocorreu.
7. Lado outro, foi autorizada pelo recorrente a cobrança de “Seguro Cartão Protegido” e “Seguro Lar Protegido” (ID 46109408 - págs. 4 e 5), em contrato assinado de próprio punho. Há, dessa forma, conduta do autor compatível com o conhecimento do contrato e do modelo de negócio que ele encerra, além da concordância com os seus termos, não podendo questionar a cobrança desses serviços.
8. Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico (fato constitutivo do seu direito), porquanto os documentos colacionados não demonstram que teria sido compelido à contratação dos serviços bancários (CPC, artigo 373, I).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.